Tribunal: TJDFT
Processo: 0041729-51.2011.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 485, inciso III, § 1o E § 6o, DO CPC E À SÚMULA 240/STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora. A apelante pleiteia o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde de intimação do advogado da parte, além da intimação pessoal da autora; (ii) verificar se a extinção poderia ocorrer de ofício, sem prévio requerimento do requerido, em contrariedade ao art. 485, § 6o, do CPC e à Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento dos requisitos do art. 485, inciso III, § 1o, do CPC, incluindo intimação pessoal da parte e intimação do advogado, não se caracterizando pelo decurso em branco de única intimação após suspensão processual.

4. A ausência de intimação do advogado antes da intimação pessoal da parte inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa.

5. O art. 485, § 6o, do CPC, em consonância com a Súmula 240/STJ, exige requerimento do requerido para que haja a extinção do processo por abandono da causa.

6. No caso concreto, não houve requerimento do requerido, que, ao contrário, manifestou concordância com a suspensão do processo, o que reforça a ausência de pressupostos para a extinção.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades legais torna incabível a extinção por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento dos requisitos do art. 485, III, § 1o, do CPC, incluindo intimação pessoal da parte e do advogado.

2. A Súmula 240/STJ e o art. 485, § 6o, do CPC, exigem requerimento do requerido para que haja a extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1o e § 6o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 240/STJ; STJ, AgInt nos EDcl na ExeMS 9.682/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024; TJDFT, Acórdão 2032009, 0708306-66.2019.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 25.08.2025; TJDFT, Acórdão 2000954, 0732541-59.2022.8.07.0016, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.05.2025, DJe 02.06.2025.